Tribunal: TJMT
Processo: 1029790-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029790-23.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALMA HONORATO BARBOSA - CPF: 570.452.911-91 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1029790-23.2023.8.11.0002

AGRAVANTE: VALMA HONORATO BARBOSA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
VALMA HONORATO BARBOSA
,
contra a decisão monocrática proferida na ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO SAFRA S.A
,
que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID no 358398391, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto,
contra a decisão monocrática proferida na ação de Busca e Apreensão
,
que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido de justiça gratuita postulado pela agravante no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

VALMA HONORATO BARBOSA
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da apelante, não é o que se evidencia dos autos, pois da análise do documento de ID no 341009359, extrai-se que apesar de auferir “[...] apenas R$ 845,70 [...]” (Sic. ID no 341009358) do INSS, teve a capacidade de contratar empréstimo no valor de R$ 29.336,00 com o banco apelado em 08/10/2020 e se comprometer ao pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 856,90, consoante se observa da Cédula de Crédito Bancário de ID no 336033529.

Com certeza, tal fato, por si só, demonstra que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2026. -

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
[...].”
(Sic. ID no 348112858)

No entanto, a despeito de devidamente intimada da citada decisão, a agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 347706890
, motivo
pelo qual foi proferida a decisão que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALMA HONORATO BARBOSA, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por BANCO SAFRA S.A, que julgou procedente os pedidos iniciais, para consolidar em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo em discussão.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 341246889), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

A apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 347706890, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2026.-

Marilsem Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID no 348112858
)

Pois bem.

De início, de se destacar que no tocante ao alegado pedido de parcelamento do preparo
,
constata-se que inovou a agravante em suas razões recursais.

Isto porque, não se insurgiu de forma explicita quanto a tal matéria nas suas nas razões apelação, na petição/manifestação de ID 341009358 e tampouco esta foi objeto de análise na sentença de primeiro.

Como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo esta sequer ser conhecida.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – REVISIONAL DE CONTRATO – [...] –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVA E PEDIDO DE DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. [...]

As questões não suscitadas e não debatidas em 1o grau, não podem ser conhecidas e apreciadas pelo Tribunal ad quem, sob pena de haver ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando inovação recursal. [...].”
(TJMT - RAC No 0034730-82.2010.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, publicado no DJE 13/04/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – [...] –
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO – INOVAÇÃO DA LIDE – MATERIA NÃO CONHECIDA
– [...] – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Não merece apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente suscitadas pelas partes em primeiro grau, e que, não foram ventiladas na sentença, sob pena de inovação recursal. [...].”
(TJMT - RAC No 0001192-29.2013.8.11.0034, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, publicado no DJE 23/10/2014)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso por inovação e ausência de omissão.

No mais, verifica-se que a agravante ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026